Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. FOTOGRAFIAS. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. CONCURSO FORMAL. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 3 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes incursos no art. 129, § 13o, do CP, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei Maria da Penha e no art. 129, §6o, do CP, na forma do artigo 2o, inciso III, da Lei 14.344/2022, tudo em concurso formal (art. 70 do CP).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a materialidade e a autoria do crime ficaram demonstradas; (ii) se o quantum de exasperação da pena base foi adequado; (iii) se a valoração negativa da conduta social foi escorreita e (iv) se o concurso formal de crimes foi aplicado corretamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese as vítimas tenham se recusado a comparecer ao IML no dia dos fatos e os laudos indiretos tenham sido inconclusivos, deve-se atentar que a ausência do laudo pericial não impossibilita a comprovação da materialidade quando presente outro meio hábil de prova. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame de corpo de delito é dispensável para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. 3.2. Há diversos precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que declarações de testemunhas e fotografias das lesões são suficientes para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.
4. As declarações das testemunhas policiais, o depoimento extrajudicial de uma das vítimas (registrado em vídeo) e as provas documentais anexadas aos autos não deixam dúvida sobre a prática dos crimes descritos na denúncia.
5. Adequada a valoração negativa da conduta social, pois o acusado cumpria pena por delitos anteriores no momento da conduta apurada nestes autos. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem em razão da incidência da agravante pela reincidência.Precedentes.
6. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
7. Em que pese não devesse ter sido aplicada a regra do art. 70 do CP, a separação das penas em sede recursal seria prejudicial ao apelante, de modo que deve ser mantida a reprimenda imposta na sentença, uma vez que o recurso é exclusivo da defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.